Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO SUMULAR 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA CONTRA À PESSOA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena base já fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzi-la a patamar ainda mais baixo.

2. O arrependimento posterior é uma causa de redução de pena, a qual incidirá nas hipóteses em que o réu de um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa se arrepender e reparar o dano ou devolver o objeto subtraído até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário. Portanto, inaplicável o referido instituto ao crime de roubo.

3. Apelações conhecidas e não providas.